Tribunal: TJSP
Processo: 2031002-56.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gratificações Municipais Específicas
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: não precisa indicar previamente às partes em qual dispositivo legal irá fundamentar sua decisão, aliás, como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça em caso semelhante: "O 'fundamento' ao qual se refere o art. 10 do CPC/2015 é o fundamento jurídico circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação, não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria). A aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa. O conhecimento geral da lei é presunção jure et de jure" (REsp no 1.280.825-EDcl, Rel. Min. Isabel Gallotti, j. 27.06.2017). Embargos rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2031002-56.2020.8.26.0000; Relator (a): Ferreira Rodrigues; Órgão Julgador: 2o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de vício de omissão. Rejeição. Acórdão embargado que enfrentou as questões postas em discussão com apoio em motivação adequada e suficiente para justificar o posicionamento adotado. Não há falar em violação do artigo 10 do Código de Processo Civil, pois o órgão julgador não precisa indicar previamente às partes em qual dispositivo legal irá fundamentar sua

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de vício de omissão. Rejeição. Acórdão embargado que enfrentou as questões postas em discussão com apoio em motivação adequada e suficiente para justificar o posicionamento adotado. Não há falar em violação do artigo 10 do Código de Processo Civil, pois o órgão julgador não precisa indicar previamente às partes em qual dispositivo legal irá fundamentar sua decisão, aliás, como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça em caso semelhante: "O 'fundamento' ao qual se refere o art. 10 do CPC/2015 é o fundamento jurídico circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação, não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria). A aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa. O conhecimento geral da lei é presunção jure et de jure" (REsp no 1.280.825-EDcl, Rel. Min. Isabel Gallotti, j. 27.06.2017). Embargos rejeitados.